Tribunal: TJMT
Processo: 1048529-18.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048529-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ZULMA NUNES RODRIGUES - CPF: 503.484.421-49 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NÃO VERIFICADO – DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE RESIDENCIA JUNTADA EM PROCESSO DIVERSO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada à realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente entre as partes, deve ser afastada a responsabilidade civil ou a declaração de inexistência de débito atribuída pela inscrição cadastral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
“sub judice”
(R$ 435,99 – 17/05/2020)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita e dos alegados danos morais.

Do quantum indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.1.
Da ausência de conduta ilícita e dos alegados danos morais.

Pois bem. Entendo que, merece ser acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, compulsando os autos, verifico que
há provas

da existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada do
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 8036116-87.2017.811.0001 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ).

Os documentos acostados à defesa demonstram que a parte autora residiu no endereço de lide diversa, sendo que, a parte recorrida não logrou êxito em impugnar tal documento, conforme se verifica da documentação encartada.

Logo, entendo que, a empresa credora, ora recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral ou creditícios.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo insigne Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida

realmente contraiu tal dívida e, que por inadimplência, foi inserida nos cadastros de inadimplentes, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais, sequer em declaração de inexistência de débito.

1.2.
Do quantum indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, ponderei pela inocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado,
tão logo, o respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e, julgar
improcedente o pedido de os pedidos iniciais.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, d
eixo de
condenar a parte recorrente

ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022